Tribunal: TCU
Processo: 011.719/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Margarete Moreira Martins contra o Acórdão 7.623/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Margarete Moreira Martins em face do Acórdão 7623/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, 34 e 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los com efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdão 4571/2022-TCU-Primeira Câmara e 7.623/2024-TCU-1a Câmara; 9.3. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Margarete Moreira Martins e conceder-lhe registro; e 9.4. informar o teor desta deliberação à embargante e à Câmara dos Deputados.